Tribunal: CARF
Processo: 13820.720421/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.720421/2012-91
ACÓRDÃO
2202-011.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO COLOGNESI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício os rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas não oferecidos espontaneamente à
tributação pelo beneficiário, apurados em DIRF da fonte pagadora. É
possível deduzir despesas com ação judicial necessárias ao recebimento do
rendimento na ação judicial, inclusive com advogados, desde que
devidamente comprovadas – não sendo o caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720421/2012-91
2
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra
contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário 2009,
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 09 a 15, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício,
multa de mora e juros de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 640.301,64.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 11), a autoridade
fiscal informou, em suma, que, da análise de informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da
Receita Federal constatou-se seguintes infrações:
1- Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 1.142.639,57, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Em complemento, constou o que segue:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM RAZÃO DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO -PROCESSO 1600/1995 - la. VC DE SÃO CAETANO DO SUL.
LANÇAMENTO EFETUADO PELO VALOR BRUTO VISTO QUE O CONTRIBUINTE
REGULARMENTE INTIMADO PELO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL NR 051/2012 -
COM
AVISO
DE
RECEBIMENTO
EM
14/03/2012
NÃO
APRESENTOU
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AO REFERIDO PROCESSO PARA APURAÇÃO DOS
VALORES LÍQUIDOS TRIBUTÁVEIS.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720421/2012-91
3
2- Dedução Indevida de Despesas Médicas: Glosa do valor de R$ 4.503,25,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação
ou falta de previsão legal para sua dedução. Em complemento, constou o que
segue:
DESPESAS COM INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CATARINA – CNPJ
60.922.168/0007-71 NO VALOR DE R$ 65.151,75 CONFORME Nfe NR 00021831
Cientificado do lançamento, em 02/05/2012, por via postal (fls. 07), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02 a 04, em 18/04/2012, acompanhada dos
documentos de fls. 05 a 17, onde argumentou o que segue:
A diferença de vencimentos pleiteada em juízo e recebida da Prefeitura Municipal
de São Caetano do Sul pelo requerente se originou dos acréscimos nos meses de
1990 a 1998, e já estariam completamente proscritos e de fato serão dificilmente
apurados dado ao tempo decorrido, que a nosso ver já está totalmente proscrito,
visto que também já que muitas alterações legais sofreram no período.
De qualquer modo verificar-se-á no processo judicial já citado da Primeira Vara
Civil de São Caetano do Sul, que houve desconto do Imposto sobre a Renda dos
valores recebidos, cujas parcelas somente no processo mencionado se poderá
verificar.
Para se tributar o valor recebido será sumariamente impossível pelos seguintes
fatos:
• Como se apurar as despesas pessoais do contribuinte que seriam abatidas do
valor do imposto apurado num período a muito decorrido.
• Quais seriam os valores das parcelas a serem deduzidos do imposto apurado de
cada exercício do período, ambos esses fatores poderão incidir no acréscimo de
imposto a pagar.
• A que considerar que o imposto apurado pelo Agente Fiscal foi calculado
indevidamente também sobre os juros e correção monetária, o que a nosso ver
constitui uma duplicidade de tributação.
• Já a própria lei, prevê a impossibilidade de se apurar qualquer imposto em
período anterior remoto, pela impossibilidade de se apurar os dados necessários
para seu lançamento.
• Os impostos existem, quando legalmente lançados, para permitir aos governos a
administração do poder público e a execução de obras e serviços essenciais ao
povo e não para empobrecer esse mesmo povo o que se está se pretendendo
neste caso (vedação de confisco).
• Nem é preciso insistir que o lançamento do imposto como está sendo feito, pelo
total da diferença recebida, está completamente errado, visto que o valor total
recebido se refere às parcelas de aproximadamente 100 meses que seriam pagos
ao servidor dividido pelos meses o que redundaria em cada mês de isenção de
imposto ou com pequenas parcelas a pagar em alguns meses visto que ainda
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720421/2012-91
4
sofreriam os abatimentos legais. Ainda mais, no finai de cada exercício o
abatimento previsto na tabela anual do imposto sobre a renda.
• Além disso, já foi incluído no valor indenizado os juros e a correção monetária e
que está sendo incluídos novamente no valor pleiteado pela Receita Federal.
• Foi fácil aos auditores da Receita Federal aplicar a porcentagem do imposto
total recebido, eis que seria quase impossível considerar os descontos mensais
que adviriam se o cálculo fosse feito mês a mês do período em questão.
• Já a própria lei, prevê a impossibilidade de se aplicar qualquer tributo em
período anterior remoto, pela impossibilidade de se apurar os dados necessários
para seu lançamento.
• A que se informar que o IMPOSTO DE RENDA sobre o valor indenizado, também
foi recolhido no processo citado no Fórum de São Caetano do Sul, cujo valor
também fica difícil de verificar, visto que o processo já há muito tempo foi
arquivado.
• Se o Imposto de Renda fosse descontado da parcela que seria, na época,
acrescida ao ordenado do servidor, o mesmo pertenceria a Prefeitura Municipal
de São Caetano do Sul, de acordo com o previsto em lei. Pode-se concluir, que
não cabe a Receita Federal cobrar um possível imposto devido ao contribuinte, e
sim a própria Prefeitura (dupla tributação).
• Não se pode conceber que se lance o imposto sobre o total da indenização
trabalhista recebida, porquanto esse valor deveria ter sido dividido pelos quase
100 meses, nos quais deveriam ter sido pagos, o que redundaria pelos seus
pequenos valores na isenção de Imposto de Renda. Há que se considerar ainda a
dedução do imposto constante na tabela do final do anual do Imposto de Renda.
É completamente arbitrária a apuração do imposto pelo agente fiscal, visto que a
porcentagem do imposto de renda foi calculada também sobre os juros e
correção monetária da indenização total trabalhista, o que implica na duplicidade
de sua aplicação, pelos fatos mencionados, pedimos a anulação do lançamento do
imposto efetuado.
Atendendo solicitação desta Turma de Julgamento (fls. 24), a Sefis/DRF/Santo
André/SP juntou aos autos os documentos de fls. 29 a 78.
É o relatório. (fls. 81-82)

Sobreveio o acórdão no 04-44.374, proferido pela 3a Turma da DRJ/CGE, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720421/2012-91
5
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
REVISÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. OMISSÃO.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício os rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas não oferecidos espontaneamente à tributação pelo
beneficiário, apurados em DIRF da fonte pagadora.
É possível deduzir despesas com ação judicial necessárias ao recebimento do
rendimento na ação judicial, inclusive com advogados, desde que devidamente
comprovadas.
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS
FEDERADOS. COMPETÊNCIA.
É da União a competência para fiscalizar e arrecadar o imposto de renda incidente
sobre rendimentos pagos pelos Estados e Municípios aos seus servidores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 80)

Cientificada em 15/02/2018 (fl. 109), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 20/02/2018 (fls. 91-92) interposta pelos sucessores em que alega:

 Que há impossibilidade de pagar a dívida imposta ao contribuinte, que este
faleceu, no processo o que se cobrava era indenização trabalhista recebida
no ano de 2007, cujo recolhimento de Imposto de Renda fonte já havia sido
realizado pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul;
 Que a indenização foi paga em 10 parcelas com desconto do IR devido e
honorários advocatícios;
 Que a fonte pagadora é responsável pelo recolhimento;
 Que não há como se exigir juros pela demora da RFB em julgar a matéria;
 Apresenta documentos que consistem em recibos assinados pelo de cujus,
certidão de óbito e certidão de curador provisório;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720421/2012-91
6
Conheço do Recurso voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos para
sua admissibilidade.
A lide versa sobre a regularidade da exigência de IRPF sobre rendimentos recebidos
acumuladamente com base no regime de caixa ou competência.
Para se defender, a Recorrente alega apenas que o contribuinte já faleceu e que a
dívida não poderia ser mais cobrada, além de que a responsabilidade do recolhimento seria da
fonte pagadora, não do contribuinte.
Importa destacar que o Recurso Voluntário é ainda mais sucinto que a impugnação
pois nada alega com relação à natureza dos rendimentos pagos acumuladamente. Com isso, foca
sua defesa no argumento de que houve a prescrição intercorrente pelo lapso superior a 5 anos, de
que a fonte pagadora seria a responsável pela sua quitação e que os valores foram ofertados à
tributação com a dedução dos honorários e IR retido.
Primeiro, entendo por rejeitar o argumento da prescrição intercorrente dado que
esta não se aplica ao processo administrativo fiscal, com base na Súmula CARF no 11, abaixo
transcrita:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Ademais, com relação à regularidade da tributação dos rendimentos auferidos em
ação judicial, veja-se que a Recorrente sequer apresentou os documentos que permitam aferir
quais valores líquidos foram pagos. Com isso, a DRJ afirmou o seguinte:

Apesar de o interessado discordar do rendimento tributável apurado no
lançamento de ofício, ele não apresentou com a impugnação documentos que
permitam afastar a exigência questionada.
Não constou da DIRF do ano-calendário 2007 da fonte pagadora informação sobre
IRRF e o contribuinte também não comprovou ter havido a retenção de IRF sobre
os rendimentos em questão.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte é uma declaração
regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às
pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em regra, são
neutras perante a relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720421/2012-91
7
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção relativa de veracidade dos valores nela contidos.
Cabe destacar que o contribuinte somente poderá se beneficiar do imposto de
renda retido na fonte se forem considerados os rendimentos tributáveis corretos.
Tudo conforme art. 12, V, da Lei 9.250/1995, abaixo transcrito:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
{...} V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo;
{...} Deveria o interessado ter trazido aos autos peças da ação trabalhista
com os cálculos da contadoria do juízo que discrimine o valor total recebido
com todos os acréscimos para a correta identificação do valor tributável e
discrimine a base de cálculo do imposto de renda.
Conforme já informado, a legislação em vigor permite a dedução de custas
necessárias ao recebimento desses rendimentos, inclusive com advogados.
Porém, o contribuinte não apresentou documento comprobatório de pagamento
de custas dessa natureza. (fl. 86)

Dessa forma, é evidente que a Recorrente é responsável pelo recolhimento do
Imposto de Renda que lhe compete, mesmo quando há retenção de parte dos valores devidos a
este título, que podem ser aproveitados quando comprovados.
Também os juros decorrem de previsão legal e incidem no período de
inadimplência, que se verifica após o encerramento do prazo para quitação sem que a obrigação
seja adimplida. Inclusive os juros incidem com base na taxa Selic, conforme prevê a Súmula CARF
no 4.
Com isso, entendo que não há reparos a serem realizados no acórdão recorrido nos
limites da lide devolvida a este colegiado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720421/2012-91
8

Fl. 122
DF CARF MF
Original